Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para restituir ao autor o valor de R$ 749,99 e para excluir o cadastro/conta do autor do site da ré, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de conversão em perdas e danos.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Segundo o exposto na inicial, em 05.10.2021, o autor adquiriu pelo site da ré um tênis no valor de R$ 749,99, que foi entregue em 07.10.2021, contudo ele desistiu da compra em 10.10.2021, procedendo a sua devolução, oportunidade em que o valor pago lhe foi restituído na forma de crédito na plataforma on-line da ré. Ainda que, em 16.03.2022, observou a invasão de sua conta na plataforma e a utilização do crédito. Em razão dos fatos, requereu a condenação da ré ao ressarcimento do valor do crédito, a exclusão de seu cadastro do site e a condenação em danos morais.

4. Em seu recurso, o autor defendeu a existência de danos morais em razão do fato de ter tido sua conta virtual no site da ré e seus dados pessoais violados, em nítida ofensa ao art. 5o, inciso X, da Constituição Federal. Arguiu que há violação aos direitos da personalidade pela violação de seus dados, principalmente por se tratar de dados utilizados para fins comerciais.

5. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto do dano moral.

6. O fato de terceiro ter acessado a conta do autor e utilizado crédito de sua titularidade no site da empresa ré, por si só, não conduz à caracterização de danos morais. No caso concreto, não há quaisquer evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade ou honra do recorrente, a despeito da inobservância quanto aos preceitos do art. 5o, inciso X, da CF e quanto à Lei Geral de Proteção de Dados.

7. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS EM SITE DA INTERNET. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. FRAUDE CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. 1 - Falha na prestação de serviços. Na forma do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quando há falha na segurança da prestação de serviços que o consumidor pode razoavelmente esperar. No caso presente, houve falha no sistema de segurança da ré, que forneceu indevidamente as informações do vendedor, possibilitando a ocorrência de fraude através de e-mail. 2 - Responsabilidade Civil. Culpa exclusiva do consumidor. Na forma do art. 14, §3o, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços não se responsabiliza quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou culpa de terceiro. Tem-se que o autor contratou os serviços de intermediação de venda do Mercado Livre, tendo recebido posteriormente e-mails falsos confirmando a compra do produto e a realização do pagamento pelo suposto comprador. Ainda que demonstrado que o autor não verificou sua conta junto ao site do Mercado Livre previamente ao envio do produto, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade. 3 - Danos Materiais. Demonstrada a responsabilidade do fornecedor de serviços, devida a reparação material no valor de R$1.500,00 ao autor, equivalente ao prejuízo que teve ao enviar a máquina fotográfica colocada à venda a terceiro fraudador. 4 - Danos Morais. Tem-se que sem violação a direitos da personalidade não há indenização por danos morais. A existência de defeito na prestação de serviços que disponibilizou os dados do autor de forma indevida, mas que apenas teve repercussão de cunho material e não gerou repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano, pelo que não se acolhe a pretensão indenizatória. Sentença que se reforma para o fim de condenar o réu ao pagamento de danos materiais. 5 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. (Acórdão 1072693, 07002056320178070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida/ré, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.